Tribunal: TJMT
Processo: 1007574-02.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007574-02.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNA REGINA DE MELO BARBOSA - CPF: 181.399.306-87 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
PRELIMINAR
ES –
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MERO ERRO MATERIAL NA NOMINAÇÃO DO APELO –
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
– REJEITADAS – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“O simples fato de o autor ter intitulado seu apelo como “[...] RECURSO INOMINADO [...]”, por si só, não é motivo para o seu não conhecimento, visto que basta uma singela análise das razões de apelação para constatar que guardam relação com a sentença recorrida e, portanto, somente ocorreu um erro material quando da nominação do apelo.”
(N.U 1000808-74.2022.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023).

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do
Código de Defesa do Consumidor
, cuja obrigação é de
trato sucessivo
, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo, o que não ocorreu no presente caso.

Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de
trato sucessivo
, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1007574-02.2022.8.11.0003

APELANTE: EDNA REGINA DE MELO BARBOSA

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDNA REGINA DE MELO BARBOSA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Claudio Deodato Rodrigues Pereira
,

lançada nos autos da
ação de declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e devolução em dobro e indenização por danos morais,
ajuizada em face do
BANCO
BMG
S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante aduz

que
“em momento algum nega a contratação, mas a espécie do produto bancário. Afinal, a inicial sustenta que a Instituição Financeira, em absoluta má-fé, impôs à PARTE RECORRENTE, hipossuficiente técnica e financeiramente, um produto financeiro (empréstimo consignado via cartão de crédito) diverso daquele que a mesma pretendia contratar (empréstimo consignado simples) e que este produto financeiro coloca o consumidor diante de uma dívida impagável”
(sic)
.

Assevera

que
“está diante de uma dívida de extrema onerosidade, sendo certo que é, simplesmente, impagável, o que por si só evidencia o verdadeiro golpe a que foi submetido”
(sic)
.

Alega que “
não sabia que estava contratando um cartão de crédito e tanto é verdade que se a mesma tivesse efetuado o desbloqueio e usado o respectivo plástico em questão, as próprias faturas juntadas nos autos, apontaria as transações realizadas em outros estabelecimentos comerciais. As faturas não apresentam transações”
(sic)
.

Sustenta que “
o produto financeiro contratado não foi aquele pretendido; os descontos devem ser devolvidos em dobro, posto que ilegais e se perpetuam eternamente, cujo principal do empréstimo jamais será pago; o dano moral independe de prova pois é constituído pela própria situação fática-jurídica, sendo in

re ipsa.”
(sic).

Diante de todo o exposto, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão hostilizada, com inversão sucumbencial, acolhendo-se a pretensão recursal preliminar, na forma acima postulada ou, alternativamente, se alcançada a questão de fundo, seja julgada procedente a ação, acolhendo-se todos os pedidos vestibulares em sua integralidade tal como formulados (Id 258635159).

Contrarrazões ofertadas no Id. 248635161, aduzindo, as seguintes preliminares: ausência de interesse recursal, ante erro grosseiro na interposição de recurso inominado na justiça comum, advocacia predatória, prescrição e decadência e no mérito, sustentou a validade do negócio jurídico, bem como a utilização do cartão pelo apelante, requerendo ao final o desprovimento do recurso. (Id 249737658)

O preparo foi recolhido no Id 251087659.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparo realizado, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

De início, passo a apreciar as preliminares suscitadas pela recorrente em suas razões recursais.

Incialmente, o banco apelado afirma que o apelante interpôs Recurso Inominado quando, na verdade, deveria ter apresentado Recurso de Apelação, e por isso, no seu entender, o recurso não deve ser conhecido, ante a inadequação da via eleita.

No entanto, a preliminar não prospera.

Isto porque o simples fato de o apelante ter intitulado seu apelo como “RECURSO INOMINADO”, por si só, não é motivo para o seu não conhecimento, visto que basta uma singela análise das razões de apelação no Id. 258635159 para constatar que guardam relação com a sentença recorrida e, portanto, somente ocorreu um erro material quando da nominação do apelo.

A propósito, em caso absolutamente análogo assim já se pronunciou esta eg. Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO – REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO, EXCLUSÃO DO MÚTUO DOS CADASTROS DO INSS E DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO DA AUTORA – MATÉRIA INCONTROVERSA – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O simples fato de o autor ter intitulado seu apelo como “[...] RECURSO INOMINADO [...]”, por si só, não é motivo para o seu não conhecimento, visto que basta uma singela análise das razões de apelação para constatar que guardam relação com a sentença recorrida e, portanto, somente ocorreu um erro material quando da nominação do apelo.

In casu, restou incontroversa a ausência da contratação do empréstimo consignado em discussão entre as partes, bem como a exclusão deste dos cadastros do INSS e a devolução/estorno descontos efetivados no benefício da autora pelo requerido antes mesmo do ajuizamento da presente ação, motivo pelo qual não há falar-se em declaração de nulidade do contrato.

Na hipótese, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ” (STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.”
(N.U 1000808-74.2022.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023)

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Dá mesma forma, registro que não merece acolhimento a preliminar aventada pelo recorrido de advocacia predatória, sob alegação de que há multiplicidade de demandas ajuizadas pelos patronos da apelante, por isso, requereu a sua intimação pessoal para informar se tem conhecimento sobre o processo e documentos anexados.

Contudo, não procede os argumentos expostos pela parte apelada, isso porque, pelas informações apresentadas na peça inicial, pela farta documentação juntada, inclusive a procuração anexada no Id. 189415253, há comprovação que a parte autora teve conhecimento dos atos praticados pelos seus advogados, não havendo falar em desconhecimento da lide, o que comprova o trabalho individualizado realizado nesta ação.

No tocante à
prescrição suscitada pela parte apelada em sede contrarrecursal,
mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA
– MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inclusive efetuando pagamento parcial da fatura, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.
(N.U 1032612-28.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

Logo, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois, apesar da contratação realizada ainda em 2017, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento do apelante até os dias atuais, de modo que
rejeito
a preliminar suscitada.

Quanto à preliminar de decadência, da mesma forma resta afastada, posto que, t
ratando-se de obrigação de trato sucessivo, há renovação automática do pacto ao longo do tempo por meio dos descontos mensais, o que afasta a incidência da decadência do direito de discutir o contrato bancário
.

Dessa forma,
merece ser afastada a referida preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que de apelação interposto por
EDNA REGINA DE MELO BARBOSA
ajuizou a presente
ação
em desfavor do
BANCO
BMG
S/A
, alegando, em síntese, que é pensionista junto ao INSS e adquiriu empréstimos consignados com desconto mensal direto em folha de pagamento.

Aduz que os descontos referem-se a empréstimo via cartão de crédito, o qual apresenta características próprias, tais como: encargos consideráveis, parcelas indefinidas, juros exorbitantes, pagamento de parcelas sem abatimento no principal, tornando-se um débito perpétuo.

Assevera que nunca pretendeu a contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), não solicitou cartão de crédito nem recebeu o mesmo.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a autora ao ônus da sucumbência, no qual insurge-se a apelante, pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem.

Quanto ao cerne, c
abe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a autora ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o banco réu, todavia, sustenta ter sido surpreendida ao descobrir que se tratava, na verdade, de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Entretanto
, após análise minuciosa das provas
produzidas nos autos, verifico que o banco requerido apelado juntou o contrato devidamente assinado pela parte autora recorrente, além de ser munido com cópia de documento pessoal da mesma, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ademais, verifica-se que a instituição financeira, aqui apelada, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, também comprovou que a parte autora utilizou o cartão para realização de
diversos saques complementares
(Id. 258634698 - págs. 10, 12, 17 e 27).

Portanto, restou demonstrado que a consumidora realizou saques e estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não havendo falar em extinção da dívida contraída, repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”
(N.U 1011646-44.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – SAQUES E COMPRAS REALIZADOS – INEXISTENCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO-REVISÃO DA TAXA DE JUROS -
IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
– CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INTUITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA LITIGIOSA À VISTA DE EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CABÍVEIS – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo a Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

A parte apelada esclareceu que houve a devida contratação de cartão de crédito, sendo utilizado saque autorizado no valor de R$ 865,00, por meio da assinatura da “Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG” e posteriormente,
a parte autora solicitou a realização de mais 5 saque complementares: 04/06/2013 – R$ 339,00; 18/06/2014 – R$ 443,83; 12/06/2015 – R$ 1.500,00; 15/06/2015 – R171,00; 06/08/2015 – R$ 217,00, sendo tais quantias disponibilizadas na forma de transferência eletrônica direta (Ted) na conta corrente do apelante.
Ademais, pelas faturas trazidas pelo banco/apelado, nota-se que a mesma utilizou do cartão para compras, conforme se depreende de algumas faturas (id. 227314663), com sua utilização por diversos vezes em vários estabelecimentos comerciais, contrariando a alegada ausência de conhecimento da contratação e de uso do cartão pela Apelante, de modo que inegável a ciência da parte acerca da modalidade contratada. Ademais, as faturas trazem de forma expressa a previsão da taxa de juros, não se podendo reconhecer extorsivos e muito menos desconhecimento pela parte.

Não se sustenta a alegação do não recebimento das fatura em residência, considerando que, conforme os saques solicitados pela parte autora e considerando os descontos mensais que vinham sofrendo em sua folha de pagamento desde maio de 2009, conforme ficha financeira juntados aos autos (id nº 227314192) e Planilha de valores (id nº 227314192), não se afigura razoável ter contratado o citado cartão de crédito consignado em 2009 e somente depois de passados mais de 12 anos (ajuizamento da ação em 20/4/2021) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, sob a alegação de ter sido enganada e que nunca teve conhecimento dos encargos contratados, bem como o não recebimento das faturas em residência.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte requerente.

A jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.”
(N.U 1013845-44.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025